Tribunal: STF
Processo: RE 545796
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 298 da sistemática da repercussão geral. 2. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 3. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 4. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 5. Embargos de declaração rejeitados.